Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida “a PAGAR à autora, a título de danos materiais, a importância de R$ 329,90 (trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”. No presente recurso, a recorrente se insurge quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Entendeu o juízo “a quo” que “A hipótese não diz respeito ao chamado dano moral in ‘re ipsa’ (presumido pelas circunstâncias do fato), cabendo à requerendo, em casos tais, demonstrar a efetiva ocorrência do dano extrapatrimonial. A demandante, porém, não se desincumbiu desse ônus, estando a inicial vazada em termos absolutamente genéricos, sem demonstração concreta e efetiva de ofensa fundada e grave a direitos integrantes da sua personalidade.”.

3. Em sede de razões recursais a recorrente alega que “(...) ao chegar ao seu destino, ela descobriu que sua mala estava severamente danificada na parte da frente, o que demonstrou a falta de cuidado e respeito da empresa Recorrida com seus passageiros. Isso causou à Recorrente uma mistura de raiva, tristeza e constrangimento, pois a mala não era apenas um objeto material, mas também representava a segurança e a privacidade de seus pertences pessoais.”. Ainda, menciona a necessidade de indenização pela teoria do desvio produtivo, uma vez que: “em vez de receber um tratamento respeitoso e uma solução imediata e satisfatória, ela enfrentou uma série de obstáculos, incluindo longos períodos de espera e a falta de informações precisas.”. Ao final, pugna pela procedência do recurso, bem como pelo deferimento da gratuidade de justiça.

4. Ausentes contrarrazões.

5. Gratuidade de Justiça deferida na decisão de ID 52897492.

6. Do dano moral. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

7. Ao analisar os autos, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrente, apesar de desagradável, não é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. Trata-se de falha na prestação de serviços que, embora ocorrida por culpa da recorrida, não demonstrou qualquer afetação aos atributos dos direitos de personalidade da recorrente. A dinâmica dos fatos não evidencia maior abalo psicológico à recorrente.

8. Com efeito, por revelar angústia típica da vida cotidiana, tenho por inexistente a ofensa a integridade psicológica da parte apta a ensejar a reparação. Trata-se de mero dissabor da vida cotidiana.

9. Quanto à aplicação da teoria do desvio produtivo, segundo a referida teoria, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

10. No entanto, as provas juntadas aos autos não evidenciam perda excessiva de tempo para a solução do caso, na medida em que a própria recorrente afirma que na mesma data a recorrida reconheceu a falha e lhe ofereceu alternativas para sanar o problema. Os fatos ocorreram em 25/05/2023 e a ação proposta em 28/06/2023, não sendo detectado qualquer fato a que se possa aplicar a teoria do desvio produtivo, uma vez que não há relevante perda de tempo útil para resolução do problema apta a enquadrar-se nos parâmetros para indenização de cunho moral, que exige significativo desgaste para tentar solucionar o problema.

11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.